Tribunal: TJSP
Processo: 1021554-98.2015.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Material
Órgão julgador: Ronnie Herbert Barros Soares
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
VALOR DA CAUSA – AÇÃO PROPOSTA SOB A ÉGIDE DO CPC DE 1973 – DANO MORAL – ESTIMATIVA DA PARTE QUE PREVALECE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000554466
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1021554-
98.2015.8.26.0114, da Comarca de Campinas, em que é apelante ROSÂNGELA
APARECIDA MORAES VILLA DO MIU, são apelados VANESSA HELAL GAMA e
ASSOCIAÇÃO AMIGOS DO LOTEAMENTO MORADA DAS NASCENTES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOÃO CARLOS
SALETTI (Presidente sem voto), ELCIO TRUJILLO E J.B. PAULA LIMA.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
RONNIE HERBERT BARROS SOARES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1021554-98.2015.8.26.0114 -Voto no 4772
2
RECORRENTE: ROSÂNGELA APARECIDA DE MORAES VILLA DO MIL
RECORRIDO: VANESSA HELAL GAMA e OUTRO
MAGISTRADO DE PRIMEIRO GRAU: RICARDO HOFFMANN
ORIGEM: 3a VARA CÍVEL DE CAMPINAS
RECURSO No 1021554-98.2015.8.26.0114
VOTO No 4772
EMENTA:
VALOR DA CAUSA AÇÃO PROPOSTA SOB A ÉGIDE DO
CPC DE 1973 DANO MORAL ESTIMATIVA DA PARTE
QUE PREVALECE RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Vistos.
1
Cuida-se de ação cominatória cumulada com
indenizatória que foi julgada improcedente.
Recorre a autora questionando a modificação realizada no
valor da causa, que foi suscitada apenas nas alegações finais e acolhida na
sentença sem observância da preclusão. Pede que o valor seja corrigido para R$
14.500,00. No mérito aduz que restaram comprovados os fatos que alegou na
inicial, buscando a procedência integral da ação.
Em contrarrazões os requeridos buscam a manutenção da
sentença.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1021554-98.2015.8.26.0114 -Voto no 4772
3
É o relatório.
2 O argumento de preclusão pro judicato em relação à
alteração do valor da causa não merece acolhida, posto que ao magistrado era
dado realizar a correção mesmo que a impugnação tenha ocorrido em momento
posterior à contestação.
Porém, com a devida vênia ao MM. Juiz de primeiro grau, a
alteração nesse caso, na disciplina do C.P.C. revogado, estava subordinada a
condições que vem esclarecidas com maestria por Marcus Vinícius Rios
Gonçalves, com fundamento em jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:
Em duas hipóteses, pois, seria admissível a modificação do
valor da causa, de ofício: a) quando não foi obedecido o critério legal; ou b)
quando, sua falta, foi fixado de forma não razoável, com repercussão sobre a
competência ou sobre o procedimento. 1
Por ocasião da distribuição da ação ainda não vigorava o
atual CPC, que estabelece critérios específicos para o valor da causa que
envolve indenização por danos morais, de modo que a estimativa dada pela
parte, sem que tenha havido impugnação por parte dos requeridos por meio
adequado, deveria prevalecer.
A única correção que de fato poderia ser realizada era
aquela relativa à somatória dos pedidos, que justificava o arbitramento pedido
subsidiariamente na apelação, consistente em R$ 14500,00, que fica, portanto,
acolhido.
Com relação ao mérito não assiste razão à requerente.
A prova produzida nos autos, a despeito de a ação ter
1 Novo curso de direito processual civil, volume 1, 7a edição, São Paulo: Saraiva, 2010, p. 308.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1021554-98.2015.8.26.0114 -Voto no 4772
4
derivado para discussão lateral e incongruente com os fatos relatados na inicial,
não demonstraram que os requeridos tenham praticado os atos descritos na
inicial.
O ônus da prova dos alegados impedimentos de acesso ao
loteamento era da requerente, que não se desincumbiu de modo que
improcedência foi corretamente decretada.
O acolhimento parcial da apelação, apenas no que toca ao
valor da causa não justifica a modificação da sucumbência, mantido o que foi
determinado pela r. sentença.
3 Ante o exposto, DÁ-SE PARCIAL PROVIMENTO AO
RECURSO, para fixar o valor da causa em R$ 14.500.00, mantida no mais a r.
sentença.
RONNIE HERBERT BARROS SOARES
RELATOR